Tribunal: STF
Processo: AP 1411
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de NARA FAUSTINO DE MENEZES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida nestes autos no dia 8/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a NARA FAUSTINO DE MENEZES, CPF nº 145.438.658-47, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Ribeirão Preto/SP.



    Por meio da petição STF nº 119.744/2023, a ré informou que, após a sua soltura, passou a residir na casa da sua advogada e “conseguiu arrumar uma nova casa onde irá residir e trabalhar e seu novo endereço é na RUA RIO FORMOSO, n. 1597, VL ALBERTINA, CEP: 14060-120, RIBEIRAO PRETO/SP”.



    Acrescenta que peticionou ao Juízo da Execução para requerer a alteração do seu endereço, mas a petição não teria sido apreciada, e “através de informações obtidas, por telefone, no CECOP em São Paulo foi informado que é necessário o envio de um e-mail pelo Poder Judiciário para que o endereço de Nara possa ser alterado”.



    Dentre outros documentos, o pedido é instruído com cópia de fatura emitida pela concessionária de energia elétrica local em nome da requerente, na qual consta o endereço “R RIO FORMOSO 1597 VL ALBERTINA 16060-120 RIBEIRÃO PRETO SP”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Diante da comprovação do novo endereço de residência, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do endereço da ré NARA FAUSTINO DE MENEZES, CPF nº 145.438.658-47.



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP, que deverá adotar as providências necessárias à regularização da situação de NARA FAUSTINO DE MENEZES.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente